Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS PROFUNDA DAS CONDUTAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 8.429/1992, em seu Art. 17, § 8o, prevê a possibilidade de o Juiz rejeitar a petição inicial da ação caso se convença da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Ocorre que, no juízo de admissibilidade, se o Juiz se convencer de que existem indícios do ato de improbidade, deve, após o requerido apresentar manifestação, tendo sido previamente notificado para este desiderato, receber a petição inicial e determinar a citação do réu para contestar, nos termos do art. 17, §§ 6o a 9, da Lei no 8.429/1992.
2. Na análise dos requisitos para o processamento da ação de improbidade administrativa não se exige que seja instruída com elementos aptos a formar um juízo de convicção pleno da existência dos fatos. A norma de regência não impõe ao autor o ônus da prova pré-constituída e da demonstração inequívoca sobre os fatos imputados ao réu.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Tribunal é no sentido de que para o recebimento da petição inicial, referente às ações civis públicas por atos de improbidade, não é necessária a existência de provas absolutas do ato supostamente ímprobo, bastando a existência de indícios da prática de tais atos, pois na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
4. Agravo de Instrumento desprovido.